Tribunal: TJMT
Processo: 1032819-71.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032819-71.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[J L LOPES - EPP - CNPJ: 15.806.335/0001-79 (JUIZO RECORRENTE), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), J L LOPES - EPP - CNPJ: 15.806.335/0001-79 (RECORRIDO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (RECORRIDO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA —
MANDADO DE SEGURANÇA — IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO
REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES — CONSTATAÇÃO — REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (RICMS/MT) — OBSERVÂNCIA.

Não se mostra admissível o enquadramento do contribuinte no
regime de apuração e recolhimento mensal, quando aquele não preenche os requisitos exigidos na legislação de regência.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id.
101807496
) proferida em
mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) “
é pessoa jurídica de direito privado, que tem como objeto social a serrarias com desdobramento de madeira”
;
ii
) “
regularmente sediada neste Estado, foi colocada de oficio pela autoridade coatora e está recolhendo o tributo de ICMS por meio do Regime de Estimativa Simplificado (carga média)
”; e
iii
) o “r
egime de apuração e cobrança de ICMS imposto pela autoridade coatora desde 10/07/2012, está causando enormes prejuízo
”, porquanto “
a cada emissão de Nota Fiscal eletrônica (NF-e) tem que recolher o valor devido do imposto nesta forma ilegal de tributação
”.

A pretensão é para que seja deferida a segurança no sentido de decretar a nulidade do “
recolhimento do tributo de ICMS da Impetrante pelo Regime de Estimativa Simplificada e Estimativa (carga média) e por Operação
”, bem como determinar o seu enquadramento “
na apuração normal e no regime de recolhimento mensal de ICMS, nos moldes art. 131 e 132, Incisos III E IV do Regulamento de ICMS - RICMS/MT e Portaria 144/2006
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller (Id. 107551957), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, consoante a fundamentação exposta, concedo em parte a segurança pleiteada, confirmando a liminar deferida no nascedouro destes autos, para determinar o enquadramento da Impetrante no Regime de Apuração mensal, nos moldes dos arts. 131 e 132, III do RICMS/MT e Portaria nº 144/2006, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 512 do STF e nº 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intimem-se

Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior

Instância, em vista do reexame necessário da sentença. [...]
(Id. 101807496 – fls. 5/6).

Vê-se que o Juízo deferiu, em parte, a segurança para determinar que J L Lopes – EPP,

empresa atuante em “
serrarias com desdobramento de madeira
” (
Id.
101807457
– fls. 2), seja enquadrada
no regime de apuração e recolhimento mensal
, nos termos dos artigos 131 e 132, III, do
Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS/MT), bem como na
Portaria nº 144, de 21 de dezembro de 2006
(sentença, Id. 101807496 – fls. 5/6)
.

Pois bem.

Nas informações prestadas pela Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, está

[...] A empresa por meio de e-process, requereu credenciamento para o regime de Apuração Mensal de Produtos Primários de Origem Agropecuária ou Madeira, conforme o artigo 132, inciso III, do RICMS/2014, e Portaria nº 144/2006. Tendo sua solicitação à época, não admitida por não atender aos seguintes requisitos:

1) não possuir faturamento tributário mensal equivalente a 3.500 (três mil e quinhentas) UPFMT no ano imediatamente anterior ao do ano do protocolo, relativamente ao recolhimento do imposto referente às saídas interestaduais de produtos primários de origem agropecuária ou madeira que realizar, conforme inciso III do § 1º do artigo 132 do RICMS/2014, c/c o artigo

4º, [e 84º da Portaria 144/2006.

[...]

2) inconsistência na Escrituração Fiscal Digital - EFD, das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, contrariando disposições dos artigos 17, X, § 2ºe 35 da Lei 7.098/98; artigo 3º da Portaria 166/2008 e artigos 96 e 113 do CTN.

O contribuinte deve declarar à Secretaria de Estado de Fazenda, as reais informações econômico-fiscais da sua atividade, desenvolvida em determinado período de apuração do ICMS, conforme disposição do artigo 17, caput, X e $ 2º da Lei Estadual nº 7.098/98 [...]. (Id.
101807480
– fls. 4/5).

Quanto ao regime de apuração e recolhimento mensal, a redação do Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS/MT), aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.212, de 20 de março de 2014, dispunha, à época da impetração, que:

Art. 132 O regime de apuração previsto no artigo 131 obriga o estabelecimento a efetuar e manter escrituração fiscal e a proceder à apuração do imposto nos termos deste artigo.

§ 1°
Fica obrigado ao uso da Escrituração Fiscal Digital – EFD, da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e e do Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e, bem como à apuração mensal do imposto, o estabelecimento
:

[...]

III –
com faturamento tributado superior a 3.500 (três mil e quinhentas) UPF/MT, no ano imediatamente anterior, e que promova saídas interestaduais de produtos primários de origem agropecuária ou de madeira;

[...]

§ 2° O disposto no § 1° deste artigo também se aplica ao estabelecimento credenciado nos termos do inciso III ou VI do referido parágrafo, quando efetuar operações de saídas de mercadorias com cláusula CIF, em relação ao ICMS incidente na respectiva prestação de serviço de transporte, caso em que será responsável pela retenção e recolhimento do imposto na condição de substituto tributário.

§ 3° Incluem-se, ainda, na sistemática prevista no caput deste artigo a apuração e o recolhimento do imposto relativo ao diferencial de alíquotas devido em consonância com o disposto no inciso IV do § 1° do artigo 2° e no inciso XIII do artigo 3° deste regulamento.

§ 4° Atendida a condição prevista no § 5° deste artigo, o disposto no § 1°, também deste preceito, aplica-se, ainda, ao estabelecimento credenciado nos termos do inciso III ou VI do referido § 1°, em relação ao ICMS incidente na respectiva prestação de serviço de transporte, quando efetuar operações de saídas de mercadorias com cláusula FOB, caso em que será responsável pela retenção e recolhimento do imposto na condição de substituto tributário.

§ 5° O disposto no § 4° deste artigo somente se aplica quando o prestador de serviço de transporte não estiver enquadrado em hipótese prevista no inciso IV do § 1° deste artigo.

§ 6° Não será apurado e recolhido de forma mensal o imposto devido a cada operação, nas hipóteses em que a legislação exija o seu recolhimento no ato da saída, situação em que o valor recolhido, se for o caso, será registrado e compensado na escrituração fiscal, no período do efetivo recolhimento.

[...]

§ 9°
O disposto neste artigo poderá ser estendido, suspenso ou modificado por ato normativo editado pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda.
[sem negrito no original].

Já a Portaria nº 144, de 21 de dezembro de 2006, editada pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, com a redação dada pela Portaria nº 284, de 17 de dezembro de 2014, em vigor à época da impetração ocorrida em 16 de maio de 2017, estabelecia os critérios para enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal do imposto:

Art. 4° Nos termos do § 9° do artigo 132 do RICMS/2014, fica submetido ao regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS: (Nova redação dada ao caput do art. 4º pela Port. 284/14, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

I –
na hipótese do inciso III do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014, o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal médio equivalente a 3.500 (três mil e quinhentas) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às saídas interestaduais de produtos primários de origem agropecuária ou madeira que realizar; (Nova redação dada ao inc. I do art. 4º pela Port. 284/14, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

II – na hipótese das alíneas do inciso IV do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014, o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal equivalente a 2.000 (duas mil) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às prestações interestaduais de serviços de transporte de cargas que realizar; (Nova redação dada pela Port. 284/14, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

III – na hipótese do inciso V do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014, o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal equivalente a 5.000 (cinco mil) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às operações e prestações interestaduais que realizar. (Nova redação dada pela Port. 284/14, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

§ 1° O registro fazendário e vigência da apuração e recolhimento mensal do ICMS de que trata este artigo serão processados junto à Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas, com observância do disposto nos §§ 6° a 8° do artigo 132 do RICMS/2014, ao estabelecimento que: (Nova redação dada ao caput pela Port. 284/14 , para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

I - estiver apto a obter a respectiva Certidão Negativa eletrônica fazendária referente ao ICMS e IPVA;

II - for estabelecido no estado de Mato Grosso e comprovar o efetivo exercício pelo período mínimo de doze meses;

III - apresentar Certidão Negativa da Dívida Ativa fazendária, expedida pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.

[...]

§ 4º O faturamento tributado mensal médio de que trata este artigo serão obtidos a partir das informações constantes da Guia de Informação e Apuração do ICMS, pertinentes ao exercício imediatamente anterior.

[...]

§ 5º Os contribuintes alcançados pelo disposto nos incisos II e III do caput ficam sujeito, ainda, ao credenciamento no sistema de EDI-Fiscal. [sem negrito no original].

No entanto, de fato, não se constata nos autos
a
comprovação de faturamento tributado superior a três mil e quinhentas (3.500) Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT relativo ao exercício anterior, bem como se restou sanada a alegada irregularidade na Escritura Fiscal Digital – EFD das Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e.

Logo,
não se mostra admissível deferir a segurança para determinar o enquadramento da impetrante no regime de apuração e recolhimento mensal do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), mormente porque, não se constata o cumprimento dos requisitos exigidos
no Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.212, de 20 de março de 2014, bem como
na
Portaria nº 144, de 21 de dezembro de 2006, editada pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso (em vigor à época).

Em igual sentido,
muito recentemente
, decidiu esta Câmara:

[...] Não se mostra admissível o enquadramento do contribuinte no
regime de apuração e recolhimento mensal, quando aquele não preenche os requisitos exigidos na legislação de regência.

Recurso provido
.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária
1015217-67.2017.8.11.0041
, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
9 de maio de 2022
).

[...] 2 – Necessária a comprovação de que o contribuinte tenha preenchido os requisitos necessários para obtenção do regime especial de recolhimento mensal do ICMS.

3 – Não havendo provas de que o contribuinte tenha satisfeito o cumprimento dos requisitos para alteração do regime de recolhimento, descabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo e realizar o enquadramento de contribuinte, sem qualquer demonstração de ilegalidade. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1032611-53.2018.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
22 de janeiro de 2022
).

[...] Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS/MT/2014 e na Portaria no 144/2006.

Diante da ausência de preenchimento dos requisitos previstos nas legislações pertinentes, o indeferimento do pedido administrativo de enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS não se mostra ilegal.

Não demonstrada a violação ao direito líquido e certo do autor, e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor se mostra a denegação da segurança. Sentença reformada. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1002616-63.2016.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de março de 2021).

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022